Tribunal: TJDFT
Processo: 0703694-43.2023.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
O presente feito teve julgamento conjunto com o 0733262-56.2022.8.07.0001, conforme certificado na certidão de ID 58913623. A fim de evitar nulidades ou a eventual prolação de decisões conflitantes, obedecida a prevenção do Órgão Jurisdicional a teor do artigo 81 do Regimento Interno, determino à remessa dos presentes autos ao eminente Relator do processo n.o 0733262-56.2022.8.07.0001 (Desembargador Alfeu Machado), em curso na 6a Turma Cível, mediante ulterior compensação de distribuição. Cumpra-se. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora